Tribunal: TJMT
Processo: 1022976-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022976-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MANUEL DE FATIMA GOMES - CPF: 115.316.902-97 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ELIENE RIVAROLA DE MENEZES - CPF: 138.886.502-59 (APELANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 571.950.481-87 (APELADO), ALESSANDRA PEREIRA DE MORAES CAMPOS - CPF: 692.604.601-82 (APELADO), ANA CRISTINA SOLANO CAMPOS - CPF: 002.003.021-59 (APELADO), ANA MARIA SOLANO CAMPOS - CPF: 109.097.291-15 (APELADO), VERONICA SOLANO - CPF: 139.010.951-87 (APELADO), ANGELICA CRISTINA SOLANO CAMPOS - CPF: 627.454.921-87 (APELADO), WILLIAN CESAR LEITE - CPF: 712.291.401-15 (APELADO), LUCI DE SOUZA SOLANO - CPF: 103.474.021-00 (APELADO), JOSE LUIZ SOLANO - CPF: 034.610.841-15 (APELADO), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI HENRIQUE MENDONCA - CPF: 691.596.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 616.113.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA RAMOS - CPF: 175.598.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ASSISTENTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANUEL DE FÁTIMA GOMES

APELANTE(S):

ELIENE RIVAROLA DE MENEZES

APELADO(S):

AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR

APELADO(S):

ALESSANDRA PEREIRA DE MORAES CAMPOS

APELADO(S):

ANA CRISTINA SOLANO CAMPOS

APELADO(S):

ANA MARIA SOLANO CAMPOS

APELADO(S):

VERONICA SOLANO

APELADO(S):

ANGELICA CRISTINA SOLANO CAMPOS

APELADO(S):

WILLIAN CESAR LEITE

APELADO(S):

LUCI DE SOUZA SOLANO

APELADO(S):

JOSÉ LUIZ SOLANO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONSTRUTORA VICKY LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

CONSTRUTORA VICKY LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART.485, INCISO VI, O CPC/15 – DECISÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE “JUSTO TÍTULO” E DE PROVA DA ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – VENDA PELOS HERDEIROS DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE O BEM AOS AUTORES -

ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA -

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

-

ART.1.238 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 –

DISPENSA PROVA DE “JUSTO TÍTULO” E BOA-FÉ – INTERESSE E LEGITIMIDADE A SER EXAMINADA
IN STATUS ASSERTIONIS
– DÚVIDA DO JUÍZO ACERCA DA ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO DO TITULAR DO IMÓVEL

- NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL – ART.321 DO CPC/15

– EXTINÇÃO PREMATURA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RECULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Exegese dos princípios processuais da cooperação e da primazia do julgamento de mérito insculpidos na norma do art.6o do CPC/15, deve ser anulada a sentença que extinguiu a ação de usucapião com fundamento no inciso VI do art.485 do citado Código por ausência de justo título – quando a modalidade pretendida pelos autores, qual seja, a usucapião extraordinária (art.1.238 e parágrafo único do CC/2002) dispensa tal requisito.

Quanto à ausência de provas da ultimação do inventário proprietário do imóvel usucapiendo, cujos direitos hereditários teriam sido vendidos/cedidos aos autores, deve o juízo singular oportunizar aos demandantes a emenda da inicial, nos termos do 321 do Código de Processo, “indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MANUEL DE FÁTIMA GOMES

APELANTE(S):

ELIENE RIVAROLA DE MENEZES

APELADO(S):

AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR

APELADO(S):

ALESSANDRA PEREIRA DE MORAES CAMPOS

APELADO(S):

ANA CRISTINA SOLANO CAMPOS

APELADO(S):

ANA MARIA SOLANO CAMPOS

APELADO(S):

VERONICA SOLANO

APELADO(S):

ANGELICA CRISTINA SOLANO CAMPOS

APELADO(S):

WILLIAN CESAR LEITE

APELADO(S):

LUCI DE SOUZA SOLANO

APELADO(S):

JOSÉ LUIZ SOLANO

TERCEIRO INTERESSADO:

CONSTRUTORA VICKY LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

CONSTRUTORA VICKY LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

LAURA ALVES SANTANA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANUEL DE FÁTIMA GOMES
e
ELIENE RIVAROLA DE MENEZES
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião
n. 1022976-43.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR E OUTROS
,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, por entender que a ação de usucapião seria via inadequada para a obtenção do fim pretendido pelos autores. Ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15. Sem honorários, uma vez que não ocorrida a angularização processual.

Narram os recorrentes que a
fundamentação da sentença de que a cessão de direitos hereditários dos apelados por instrumento particular não poderia ser considerada como “justo título” para a ação de aquisição de domínio por prescrição aquisitiva não condiz com o art.1.238 do CC/2002 – em que se funda o pedido de usucapião extraordinária, o qual dispensa o justo título e a boa-fé, bastando que demonstrada a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição por 10 (dez) anos, considerando que os recorrentes usam o imóvel como moradia habitual, onde residem com seus filhos desde 2007.

Alegam que a posse do imóvel lhes foi transmitida por intermédio de um contrato de compra e venda que, independente da denominação dada ao respectivo instrumento, serviu para transmitir a posse do imóvel, sendo que além de os alienantes serem particulares, o bem não possuía nenhum gravame (hipoteca, alienação, penhor, etc.).

Afirmam que, ainda que assim não o fosse, por força do
Enunciado n.

86
da I Jornada de Direito Civil,
“a expressão ‘justo título’ contida nos arts. 1.242 e 1.260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro”,
o que incluiria o contrato de cessão havido entre as partes.

Argumentam que, ao consignar que
“o instituto da usucapião não poderia ser utilizado sem que, imprescindivelmente, fosse regularizado o registro do bem em nome dos apelados”
, em razão da não ultimação do inventário, além de violar expressamente a norma do art.1.238 do CC/2002 acima referida, criando requisito não previsto em lei, a sentença ainda causaria enorme onerosidade aos autores – titulares da posse –, seguindo em direção totalmente contrária ao objetivo da usucapião, que é justamente promover a regularização da propriedade do bem imóvel através do preenchimento dos requisitos legais previstos pelo Código Civil.

Propalam, ademais, que a titularidade para pleitear ação de usucapião pertence àqueles que habitam o imóvel com os filhos há quase 15 (quinze) anos, com ânimo de donos, e sem qualquer oposição, tendo, portanto, todo o interesse para perseguir o direito à usucapião de tal bem.

Sustentam que a conclusão sentencial pela ausência dos requisitos de usucapião na fase inicial do processo, sem que todos os réus tivessem sido citados, sem o devido e necessário saneamento, sem a fixação dos pontos controvertidos, e sem que a fase de instrução tivesse se iniciado, não passa de um exercício de futurologia, o que é incompatível com processo civil.

Com tais argumentos, pugnaram pela retratação do juízo sentenciante, na forma do art.331 do CPC/15, requerendo, subsidiariamente, fosse anulada a sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, conforme certidões de IDs. ns. 135621229 a 135621235
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial,
os apelantes teriam adquirido dos requeridos o imóvel localizado na Rua da Caridade, n.o 332, Lote 12, Quadra 25, Bairro Jardim Primavera do município de Cuiabá/M, constante na matrícula de n.o 22.040 do 7° Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Cuiabá/MT, por meio
Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos Hereditários
(ID. 135615364 - Pág. 1/6), celebrado em 17.08.2007, o qual teria sido integralmente adimplido pelos autores apelantes.

Informaram os autores que o antigo proprietário do imóvel objeto desta demanda, Sr.
José Calazans Solano
, faleceu em 24.08.1981 conforme
Certidão de Óbito
anexa aos autos, deixando filhos e uma esposa, também falecida.

O
Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos Hereditários
acima citado teria sido firmado entre os autores, ora apelantes (adquirentes) e os herdeiros do
de cujus
proprietário.

Ainda segundo consta, o mencionado imóvel constaria como objeto de inventário que tramitou pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, processo n. 269/1991.

Ao argumento de que que já residem no imóvel com seus filhos desde 2007, possuindo-o ininterruptamente desde então, com
animus domini
, e sem qualquer oposição, manejaram a presente ação de usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.238 e parágrafo único do CC/2002, objetivando adquirir a titularidade do imóvel pela prescrição aquisitiva.

No entanto, ao receber a demanda, o juízo singular a extinguiu sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CC/2002, contra a qual s
e volta a parte autora pelas razões expostas no relato, objetivando a desconstituição da sentença, com a consequente devolução dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Pois bem.

Conforme bem frisaram os apelantes, ao proferir a sentença, o juízo singular partiu de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o pleito autoral estaria fundado na usucapião ordinária de que trata o art.1242 do CC/2002, ao passo que, na verdade, foi arrimada no parágrafo único do art.1.238 do mesmo Código, o qual dispensa os requisitos do justo título e da boa-fé da posse exercida.

Senão, vejamos:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nesse viés, consoante
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da
legitimidade ad causam
e do
interesse processual
deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Assim, partindo-se da premissa hipotética de que os autores realmente possuem o imóvel usucapiendo com
animus domini
, de forma ininterrupta, e sem oposição, por quase 15 (quinze) anos, fazendo dele a sua morada habitual, juntamente com a família, é de se presumir facilmente o interesse de agir para a propositura da ação, e a legitimidade ativa.

No mais, conquanto paire uma certa dúvida sob a legitimidade passiva dos demandados, certo é que, c
onsoante estabelece o
caput
do art.321 do CPC/15,
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Assim, se o juízo tinha dúvida razoável sobe a legitimidade dos demandados à míngua de provas da ocorrência, ou não, da ultimação da sucessão do falecido proprietário do imóvel usucapiendo, deveria ter determinado a intimação dos autores – até mesmo em função do
princípio processual da cooperação
, que vincula todos os atores do processo (art.6o do CPC/15) – para que estes tivessem a oportunidade de apresentar a prova da finalização do inventário – que legitimariam os herdeiros do
de cujus
a responderem à ação – ou mesmo para que pudessem complementar (inserindo o espólio, no caso de não ter-se ultimado a sucessão) ou substituir o polo passivo.

Aliás, ao antecipar-se, proferindo desde logo uma sentença extintiva, o juízo
a quo
impediu, por exemplo, que a própria parte requerida denunciasse à lide ao espólio, na hipótese de o inventário não estar concluído.

Com tais argumentos, e considerado o preceito da
primazia do julgamento de mérito
insculpida na norma do art.6o do CPC/15, antes da extinção não meritória de uma demanda, imperioso que o juiz condutor do feito se valha dos mecanismos que lhes são conferidos pela legislação processual, para que as imperfeições e ou/ falhas processuais sejam corrigidas.

Sendo assim, há que ser anulada a sentença para a devolução dos autos à origem, oportunizando-se à parte autora a correção e/ou complementação da inicial, a fim de que a lide possa ter um veredicto que enfrente o mérito da controvérsia submetida ao judiciário.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à origem, de maneira que o juízo singular propicie à parte autora a emenda da inicial,
“indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
, nos termos do art.321 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022